Tribunal: TJES
Processo: 5014257-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014257-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE MARCONDES PIMENTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5014257-39.2021.8.08.0024

Embargante:
ITAU UNIBANCO S.A.

Embargada:
MARIA JOSÉ MARCONDES PIMENTA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar suposta
omissão
existente no acórdão constante no
Id.: 6176758
, posto que não foi arbitrado o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais à parte autora, tendo em vista que, como alega o ora embargante, a condenação por sucumbência deve ser atribuída a quem deu causa à ação, e não à parte ré.

Analisando os termos do voto proferido, observo a inexistência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante,
explico.

No caso dos autos, a parte requerida, ora embargante

ITAU UNIBANCO S.A.

foi condenada, em sede de primeiro grau, ao ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte autora, em razão de uma negativação indevida face à mesma.

Nesta toada, a ré interpôs recurso inominado
(id.: 4891717)
pugnando pela reforma do
decisum,
alegando não fazer jus a parte autora ao recebimento da verba indenizatória por
danos extrapatrimoniais.

O pleito recursal foi
improvido
, conforme consta no acórdão proferido em
id.: 6176758
, mantendo-se inalterada a sentença de piso por seus termos.

Irresignada, a recorrente opôs os presentes embargos, suscitando a omissão por parte desta Turma, tendo em vista a descabida condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, sendo que este não foi o propositor da ação.

Pois, no caso dos autos,
inexiste tal omissão
, tendo em vista que no
Juizado Especial
, a sentença de primeiro grau não condena o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé e, no segundo grau,
o recorrente vencido
deve ser condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios (ressalvados os casos em que o recorrente sucumbente for o ente federativo, de modo que à este não poderá ser imposta a condenação por custas processuais).

Portanto,
sendo nos presentes autos a parte recorrida a vencedora do pleito,
não há o que se falar em isenção do pagamento sucumbencial por parte do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)